Tribunal: TJSP
Processo: 1023905-48.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO – Apelação – Hipótese em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da sentença e inovam nas alegações - Razões dissociadas do julgado recorrido – Equiparação a apelo sem motivação – Recurso não conhecido, com deferimento dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.